Tribunal: TJSP
Processo: 1024024-65.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo – Sentença de procedência parcial para condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$5.000,00, imputando a cada litigante o pagamento de metade das custas/despesas processuais e honorários do patrono da parte contrária – Apelo do autor pleiteando a majoração do valor da indenização e o carreamento das

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo – Sentença de procedência parcial para condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$5.000,00, imputando a cada litigante o pagamento de metade das custas/despesas processuais e honorários do patrono da parte contrária – Apelo do autor pleiteando a majoração do valor da indenização e o carreamento das verbas de sucumbência integralmente à requerida – Inconformismo justificado em parte – Indenização arbitrada em valor suficiente para compensar o constrangimento do autor e compelir a requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios – Impossibilidade do rateio das verbas de sucumbência eis que nas ações de indenização por danos morais a condenação inferior ao pedido não implica em sucumbência recíproca – Aplicação da Súmula 326/STJ – Custas, despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser suportados unicamente pela requerida – Sentença reformada apenas neste aspecto, mantida a procedência parcial da ação.
Recurso da parte autora parcialmente provido.